Tribunal: TJDFT
Processo: 0729903-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS. CEB. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público é objetiva, bastando que o particular demonstre a ocorrência do dano e o nexo de causalidade, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o da Constituição Federal.
2. No caso concreto, a ausência de comprovação do nexo causal, por meio de Perícia Judicial, entre os serviços de fornecimento de energia elétrica e os danos sofridos pelo usuário dos serviços, obsta a responsabilização da concessionária de energia.
3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.